Tribunal: STF
Processo: AO 1535
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Decisão de reconhecimento da incompetência desta Corte, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A agravante busca a alteração do dispositivo do pronunciamento monocrático, a fim de que a ação não seja conhecida, diante da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, e de que o feito seja extinto, sem resolução de mérito. Inadmissibilidade. Incumbe ao magistrado, ao reconhecer a incompetência para o julgamento da lide, o dever de encaminhar os autos ao juízo considerado competente. Artigo 21, § 1º, do RISTF e art. 113, § 2º, do CPC. Agravo a que se nega provimento.